Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE-MT
EMBARGADA: ROSEMARIE LUSTIG
Vistos.
O MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE-MT opõe embargos de declaração contra decisão por mim proferida no Agravo de Instrumento no 1000118-78.2020.8.11.0000 em que indeferi o efeito suspensivo por não vislumbrar o periculum in mora.
Em suas razões, o ente embargante sustenta “a necessidade de chamar a empresa que vendeu o referido imóvel a Autora, pois pelas narrativas, os lotes não devem estar em conformidade com os termos da Lei de Parcelamento do solo Urbano no. 6.766/1979”.
Alega que “houve a participação da CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA., pois, se realmente restar comprovado que o r. loteamento não atendia as normas exigidas na época, deve então responder pelos seus atos, não tendo o Município qualquer responsabilidade pelos supostos prejuízos causados a parte Embargada”.
Assevera que “a demora na concessão do efeito suspensivo poderá ocasionar dano irreparável, visto que o Juízo de primeiro grau está na iminência de julgar os autos principais, o que prejudicaria o Agravo de Instrumento, gerando a perca do objeto”.
Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar o vício apontado.
Contrarrazões (Id. 35066456).
É o relato necessário.
Decido.
A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015.
Após detida análise dos fundamentos por mim lançados na decisão monocrática impugnada, observo que o ente embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.
Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o decisum avaliou os fatos e fundamentos expostos nas razões do agravo e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.
Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta, e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.
Quanto à ausência de periculum in mora, restou consignado:
“Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de “impossível reparação ao erário”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. ”
Na espécie, inexistem os vícios apontados, tendo o decisum embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.
Como se sabe, a decisão que analisa a atribuição de efeito suspensivo é perfunctória, isto é, proferida em cognição sumária, fase em que não cabe o enfrentamento exauriente de todos os pontos arguidos pelo recorrente nas razões recursais, senão aqueles necessários à verificação da presença dos requisitos referentes à probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e ao perigo de lesão grave e de difícil de reparação (periculum in mora).
No caso dos autos, tais requisitos foram, ainda que sucintamente, analisados e fundamentados pela relatora, a qual concluiu pela inviabilidade de atendimento do pleito liminar, não havendo nesta decisão, a meu ver, o alegado vício de omissão.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.
Intime-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora